Tribunal: TJSP
Processo: 0001969-89.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, em regime inicial aberto.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que negou a prática criminosa – Versão que restou isolada nos autos – Depoimentos das

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, em regime inicial aberto.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que negou a prática criminosa – Versão que restou isolada nos autos – Depoimentos das testemunhas que comprovam a prática criminosa – Réu que inseriu créditos fraudulentos em bilhete único e vendeu as passagens para usuários da CPTM por valor inferior ao oficial – Fatos que se amoldam à prática de furto – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Manutenção da condenação como medida de rigor – Qualificadora da fraude devidamente comprovada pela prova oral e documental.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal e assim mantida nas demais etapas.
Regime inicial aberto. Manutenção.
Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Manutenção
Recurso Defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001969-89.2017.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
NICOLAU ALVES CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-89.2017.8.26.0540 -Voto no 12.187
2
Voto no 12.187
Apelação no 0001969-89.2017.8.26.0540
Comarca: Santo André 2a Vara Criminal
Apelante: Nicolau Alves Correia (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal
Furto qualificado
Sentença
condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal,
em regime inicial aberto.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência
probatória.
Furto qualificado
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas
Prisão em flagrante
Réu que negou a
prática criminosa Versão que restou isolada nos autos
Depoimentos das testemunhas que comprovam a prática
criminosa
Réu que inseriu créditos fraudulentos em
bilhete único e vendeu as passagens para usuários da CPTM
por valor inferior ao oficial
Fatos que se amoldam à
prática de furto Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Manutenção da condenação como medida de rigor

Qualificadora da fraude devidamente comprovada pela
prova oral e documental.
Dosimetria
Pena-base fixada no mínimo legal e assim
mantida nas demais etapas.
Regime inicial aberto. Manutenção.
Substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos. Manutenção
Recurso Defensivo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 388/391, prolatada
pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Teresa Cristina Cabral Santana, ora adotado,
acrescento que Nicolau Alves Correia foi condenado à pena de 02 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, como incurso no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. A pena privativa
de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo período de dois
anos, à razão de uma hora por dia de condenação, na forma como determinar o MM.
Juízo das Execuções Criminais, e prestação pecuniária, de 01 (um) salário-mínimo,
devida ao ofendido.
Permitido o recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-89.2017.8.26.0540 -Voto no 12.187
3
Não houve recurso Ministerial (fls. 407).
Inconformado, recorreu o réu. Busca, resumidamente,
a absolvição por insuficiência probatória (fls. 394/400).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 405/406),
os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 416/422).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória, que denunciou o acusado
como incurso no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, que:
“(...) no dia 12 de setembro de 2017, por volta
das 11 horas, no interior da estação da C.P.T.M. Santo André, nesta
cidade, NICOLAU ALVES CORREIA1, qualificado nos autos, subtraiu
para si valores, mediante fraude consistente em recargas ilícitas em
cartões de bilhete único, em prejuízo da São Paulo Transporte S/A
SPTrans e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos C.P.T.M.
Segundo o apurado, o denunciado recarregou
ilicitamente os bilhetes para a liberação de catracas a usuários, sendo
certo que oferecia a eles passagem pelo valor de R$3,00 (três reais),
enquanto o valor do bilhete oficial é de R$3,80 (três reais e oitenta
centavos).
No dia 12 de setembro de 2017, funcionários da
C.P.T.M., atuando em combate à mercancia irregular, viram o
denunciado angariando usuários dispostos a pagar menos pelo produto
fraudulento e, na sequência, liberando a catraca para eles.
Policiais civis foram acionados e detiveram o
denunciado logo após ele liberar a catraca para um usuário.
1 48 anos à época dos fatos, solteiro, 1o grau completo, autônomo (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-89.2017.8.26.0540 -Voto no 12.187
4
Os policiais encontraram com o denunciado dois
bilhetes únicos, com saldo ilícito total de R$ 211,81 (fls. 14).
A fraude consistiu em recarregar ilicitamente os
bilhetes para validá-los, sem que os valores fossem creditados à SPTrans
e C.P.T.M.”. (fls. 101/103).
A denúncia foi recebida em 27/10/2017 (fls. 104).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 10/13), relatório técnico
preliminar da SPTrans (fls. 14), e pela resposta de ofício pela CPTM (fls. 214/386),
tudo em consonância com toda a prova oral amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Preso em flagrante e oportunizado a se manifestar na
Delegacia de Polícia, Nicolau optou por permanecer em silêncio (fls. 08).
Em juízo, o réu disse que um rapaz estava lhe devendo
dinheiro, sendo que pagou uma parte em espécie e a outra em cartões de bilhete
único. Não sabia que os cartões eram clonados, contudo, tinha ciência de que estava
vendendo aos usuários por valor inferior àquele cobrado no guichê (mídia nos
autos).
Em juízo, Nataly Wingerter Correia, ratificando o que
havia dito na fase extrajudicial (fls. 06), disse que é agente da CPTM. No dia dos
fatos, recebeu uma denúncia a respeito de uma irregularidade de venda de bilhete na
Estação de Santo André. Ela e seu parceiro de trabalho foram até a estação para
ver o que tinha acontecido, quando visualizaram o acusado. O réu estava
oferecendo passagens a R$ 3,00 e, na data, em 2017, era R$ 4,00. Abordaram o
réu e chamaram a Polícia Civil para levá-lo à delegacia. A fraude não é feita no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-89.2017.8.26.0540 -Voto no 12.187
5
dos fatos, pois é necessário um 'notebook' e uma 'maquininha' (fls. 188/191).
Em juízo, Ednei Silva Santos, segurança da CPTM,
assim como havia feito na fase policial (fls. 05), disse que no dia dos fatos
identificou que o acusado vendia bilhetes irregulares a usuários da CPTM (fls.
192/196).
A testemunha Pedro Galvão da Silva disse que é
funcionário da SPTrans e trabalha no combate às fraudes no sistema de bilhetes
únicos, que consistem em carregar os bilhetes falsos ou originais com créditos
ilícitos, sem que fossem adquiridos em qualquer posto credenciado. “Dos nove
cartões apreendidos nesta operação, o declarante verificou que sete deles
apresentavam a mesma numeração. Dos cartões apreendidos na posse do indiciado
Nicolau, o cartão no 1 é um dos que apresenta esta numeração igual a outros seis e
se trata de 'clonado', enquanto o cartão no 2 é original e se encontrava bloqueado,
não sendo possível descobrir no momento sua numeração. Ambos os cartões
tinham crédito indevidos, conforme relatório apresentado”. (fls. 07) (Destaquei).
No mesmo sentido os relatos dos Policiais Civis Luis
Fernando Furquim de Almeida e Marcio Luiz de Souza, ouvidos apenas na fase
inquisitiva, os quais afirmaram, resumidamente, que foram à estação da CPTM, pois
funcionários de lá informaram que alguns indivíduos [dentre eles o réu] estavam
vendendo bilhetes com créditos inseridos de forma fraudulenta e por valores
inferiores aos praticados (fls. 03 e 04, respectivamente).
Com efeito, o convencimento firmado a partir das
provas é no sentido de que o réu praticou o crime conforme a narrativa acusatória. Os
elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no
Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
O acusado foi preso em flagrante tendo em seu poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-89.2017.8.26.0540 -Voto no 12.187
6
dois bilhetes únicos, cujos créditos foram inseridos fraudulentamente, o que, aliado
aos testemunhos dos agentes de segurança da CPTM, dos policiais civis e do
funcionário da SPTrans, bem como à falta de uma versão plausível do réu de modo a
justificar a imputação, evidenciam, de maneira incontroversa, que ele realmente é o
autor do crime que lhe foi irrogado na denúncia.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos das
testemunhas ouvidas são suspeitos ou indignos de credibilidade, visto que eles não
teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o apelante, que
também nada alegou em desfavor das testemunhas.
Ainda, não é crível que as testemunhas acima citadas,
que sequer conheciam o acusado, iriam incriminá-lo de forma gratuita ou mesmo que
inventariam os fatos para relacioná-los com a prática do furto. Nada que ofereça
relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam total
credibilidade.
Por oportuno, reforço que a versão do réu de que
recebeu os cartões como forma de pagamento de uma dívida de um indivíduo que
sequer soube fornecer os dados qualificativos restou totalmente isolada.
Como se não bastasse, o próprio réu afirmou que
vendia as passagens para usuários da CPTM por valor inferior ao praticado no
guichê, o que apenas reforça a ideia de que ele sabia da ilicitude dos bilhetes que
trazia consigo. Isso porque, se o réu realmente tivesse recebido os bilhetes como
forma de pagamento de uma dívida, não haveria razão para ele fazer “caridade” com
o próprio patrimônio, vendendo-o por valor inferior ao que realmente valia.
Por outro lado, a Defesa do acusado não fez prova
alguma da versão exculpatória por ele apresentada em juízo, ônus que lhe competia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-89.2017.8.26.0540 -Voto no 12.187
7
por força do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, bem comprovada a prática do crime
imputado ao réu na denúncia. No mais, considerando que os fundamentos da r.
sentença recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não
comportam qualquer modificação, bem como que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já enfrentadas
pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação do acusado pelo
crime de furto.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação.
Por sua vez, a qualificadora da fraude restou
comprovada pelo relatório técnico preliminar da SPTrans (fls. 14), pela resposta de
ofício pela CPTM (fls. 214/386), bem como pela prova oral coligida. A fraude
consistia em ingressar no sistema eletrônico da empresa-vítima e inserir créditos no
cartão de bilhete único, sem autorização desta e sem a respectiva contrapartida,
induzindo a empresa-vítima em erro, já que tal ação permitia a utilização de
transporte público mesmo que não houvesse pagamento.
A mencionada fraude possibilitou a subtração praticada
pelo réu, já que serviu para que ele tomasse para si, sem autorização, os valores que
cada usuário pagou pela aquisição das passagens 'criadas' com créditos fraudulentos,
burlando a vigilância da empresa-vítima, que prestou o serviço e deixou de receber o
respectivo pagamento sem que percebesse.
Inclusive, em casos análogos assim já se decidiu neste
E. Tribunal de Justiça:
“(...)
Verifica-se,
portanto,
que
restou
bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-89.2017.8.26.0540 -Voto no 12.187
8
caracterizado o crime de furto, mediante fraude, uma
vez que o réu vendia passagens a usuários da 'CPTM'
por valor inferior ao oficial e, depois, valendo-se de um
bilhete único com créditos ilícitos, liberava a catraca,
consumando o crime. Frise-se que, no caso em questão,
a empresa-vítima “SPTrans” teve subtraídos valores
que lhe eram devidos, uma vez que que não recebeu
pelas mencionadas passagens (...)”. (TJSP; Apelação
Criminal 0054578-30.2018.8.26.0050; Relator (a): Luis
Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 12a Vara Criminal; Data do Julgamento:
14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020).
1-) Apelação criminais. Parcial provimento do recurso
Defensivo, para fixar o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da reprimenda. 2-) Materialidade delitiva
e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documental existentes nos autos. Pode-se atribuir o
furto, mediante fraude, para o apelante. 3-) Dosimetria.
Na primeira-fase pena-base fixada no mínimo, com
aplicação das sanções previstas no parágrafo 4o, inciso
II, do artigo 155, do Código Penal; Na segunda-fase
compensou-se a agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea; Na terceira-fase não
há causas de aumento ou diminuição, perfazendo dois
(2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa; 4-) Regime
inicial semiaberto, ao invés do fechado, o delito é grave
pelas danosas consequências à sociedade, sentimento de
impunidade, insegurança dentre outros. Todavia,
considerando as particularidades do caso "in concreto",
recorrente jovem, com 24 anos de idade, fls. 6,
reincidência não específica, delito sem violência ou
grave ameaça à pessoa, o regime mostra-se mais
adequado, a fim de ressocializar o recorrente. 5-)
Manutenção da prisão do recorrente, para garantir a
ordem pública e a aplicação da lei penal,
concretamente. Não haver perigo à sociedade e não
existir evasão. Oficie-se para remoção. (TJSP;
Apelação
Criminal
1506512-56.2019.8.26.0228;
Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 16a Vara Criminal; Data do Julgamento:
18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020).
FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-89.2017.8.26.0540 -Voto no 12.187
9
Sentença condenatória
Apelo do réu
Pretendida
absolvição
por
atipicidade
da
conduta

Impossibilidade Inserção de créditos fraudulentos em
cartão de bilhete único, sem o respectivo pagamento, e
posterior venda de passagens geradas pelo referidos
créditos, por valor inferior ao oficial Subtração de
valores pertencentes à empresa de transporte público,
que prestou o serviço e não recebeu o respectivo
pagamento, já que o réu tomou para si os valores das
passagens que vendeu a terceiros Vítima induzida a
erro na medida em que a inserção de créditos
fraudulentos permitia a utilização de transporte público
ainda que não houvesse pagamento Fraude facilitou a
subtração praticada pelo réu Fatos que se amoldam ao
tipo penal previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do
Código Penal
Condenação mantida
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0062310-
96.2017.8.26.0050; Relator (a): Márcio Eid Sammarco;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 4a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro:
15/03/2019).
Furto
qualificado
mediante
fraude.
Autoria
e
materialidade delitiva incontroversos. Recurso apenas
para discutir a atipicidade da conduta. Réu que inseriu
créditos em bilhete único e alienou as passagens por
valor inferior ao oficial. Fatos que se amoldam ao tipo
penal de furto. Pena, regime e conversão da reprimenda
mantidos. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal
0086821-61.2017.8.26.0050; Relator (a): Costabile e
Solimene; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de
Registro: 30/07/2018).
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base no
mínimo legal, isto é, em 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-89.2017.8.26.0540 -Voto no 12.187
10
atenuantes.
Na derradeira etapa, ausentes causas modificativas,
pelo que a pena foi tornada definitiva.
Foi fixado o regime inicial aberto, o que fica mantido.
Por fim, a pena privativa de liberdade foi substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, pelo período de dois anos, à razão de uma hora
por dia de condenação, na forma como determinar o MM. Juízo das Execuções
Criminais, e prestação pecuniária, de 01 (um) salário-mínimo, devida ao ofendido, o
que também mantenho.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
apelo Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ely Amioka
Relatora